Tribunal: STF
Processo: Rcl 51865
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. DESISTÊNCIA: HOMOLOGAÇÃO. 
 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Glauco Melo Elias, advogando em causa própria, em face de decisão da 3ª Vara de Falências e Concordatas de São Paulo/SP, no processo nº 914397-75.1996.8.26.0100, mediante a qual teria sido inobservado o enunciado da Súmula Vinculante nº 47 deste Supremo Tribunal Federal.
 2.	Pela Petição STF nº 30.851/2023, protocolada em 30/03/2023, o reclamante postula a desistência da presente medida.
 3.	Diante do exposto, homologo o pedido de desistência, nos termos do art. 21, inc. VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 485, inc. VIII, do CPC. 
 4.	Certifique-se o trânsito em julgado.
Publique-se.
Brasília, 1º de abril de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator